Tribunal: TJPA
Processo: 0002088-44.2018.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002088-44.2018.8.14.0089

APELANTE: JUMA TOLEDO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0002088-44.2018.8.14.0089

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JUMA TOLEDO DE SOUZA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO JUDICIAL, AMPARADO EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DA PROVA MATERIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, VII, DO CPP). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela
Defesa
contra sentença que condenou Juma Toledo de Souza à pena de 5 anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), alegando nulidade da prova por violação de domicílio e pugnando pela absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais: (i) se o ingresso policial no domicílio da apelante, sem mandado e com base em denúncia anônima, configura prova ilícita; e (ii) se a nulidade da prova acarreta a absolvição por ausência de suporte probatório válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial exige a existência de
fundadas razões
, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito, conforme tese de repercussão geral do STF (RE 603.616/RO).

4. A mera denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias ou outros elementos concretos que a corroborem, não constitui justa causa para autorizar a violação do domicílio.

5. Reconhecida a ilicitude da prova obtida (apreensão da droga), todas as provas dela decorrentes são nulas (teoria dos frutos da árvore envenenada), nos termos do art. 5º, LVI, da CF, e do art. 157 do CPP.

6. Ausente suporte probatório lícito e autônomo, a absolvição da ré é medida que se impõe, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para absolver a apelante.

Tese de julgamento:

1.

O ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial e com base apenas em denúncia anônima desacompanhada de fundadas razões, viola o princípio da inviolabilidade domiciliar (art. 5º, XI, CF) e torna ilícitas as provas obtidas.

2.

A nulidade da prova material contamina as provas dela derivadas e, na ausência de fonte probatória independente, impõe a absolvição do réu por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

3.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, arts. 157 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

4.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, HC 598.051/SP; TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0804217-03.2022.8.14.0039.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
27 dias do mês de novembro
de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JUMA TOLEDO DE SOUZA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, que a condenou como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 15615061).

Narra a denúncia que, no dia 10 de junho de 2018, por volta das 03:00h, na Rua João Valentim, nº 504, Bairro Centro, em Melgaço/PA, policiais civis, após receberem denúncia anônima, ingressaram na residência da apelante e do corréu Felipe Maia Magno, onde teriam encontrado e apreendido 35 (trinta e cinco) "trouxinhas" de "óxi" e 29 (vinte e nove) "trouxinhas" mais um tablete de "maconha" (ID 15614981).

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar a ré JUMA TOLEDO DE SOUZA à pena de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas, absolvendo-a da imputação relativa ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas).

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 15615071). Em suas razões, argui, preliminarmente, a nulidade do feito pela ilicitude da prova, decorrente da violação de domicílio. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, requer a aplicação da detração penal.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 15615075), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves (ID 18954797) manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.
Conheço do recurso.

02 – DA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa requer o reconhecimento da nulidade das provas obtidas, argumentando que a entrada dos agentes policiais na residência da apelante ocorreu sem mandado judicial e sem fundadas razões, em violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A tese defensiva merece acolhimento.

Conforme narra a denúncia e confirmam os depoimentos judiciais, a prisão em flagrante ocorreu na residência da acusada, por volta das 3:00 horas da madrugada, após "denúncia anônima de colaboradores".

A testemunha Esli Pereira Junior, delegado de polícia, afirmou que, após receber denúncias, sua equipe ficou de "campana" e, já de madrugada, adentrou a residência após suposto consentimento da moradora.

O direito à inviolabilidade do domicílio é garantia constitucional e somente pode ser flexibilizado em hipóteses estritas. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral)
, firmou o entendimento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial só é lícito quando amparado em
fundadas razões
, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

Na esteira desse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no sentido de que a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares que indiquem a prática de crime, não configura as "fundadas razões" necessárias para legitimar o ingresso em domicílio.

No caso dos autos, a ação policial baseou-se exclusivamente em denúncias anônimas. Embora o delegado mencione ter ficado de "campana", não há registro de qualquer ato concreto de traficância que tenha sido visualizado e que pudesse constituir a justa causa para a invasão. Ademais, a diligência ocorreu de madrugada, e não há prova inequívoca do consentimento livre e informado da apelante para a entrada dos policiais, ônus que incumbia ao Estado.

A ausência de elementos objetivos prévios à invasão torna a medida ilegal. Como consequência, a prova material obtida (as drogas apreendidas) é ilícita, e, por derivação, todas as demais provas que dela decorrem estão contaminadas pela mesma nulidade, conforme a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (art. 5º, LVI, da CF, e art. 157 do CPP).

A jurisprudência é pacífica quanto a essa conclusão:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. [...] DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio
[...]. 2.
As circunstâncias que antecederam [...] o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária
. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente [...]. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, alinhado ao entendimento das Cortes Superiores, tem aplicado a mesma tese:

"A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime,
não legitima o ingresso de policiais no domicílio, sem autorização judicial
, restando ausente, nessas situações, justa causa para a medida." (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0804217-03.2022.8.14.0039, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 24/10/2023.) – destaquei.

Sem as provas obtidas ilegalmente, não restam nos autos elementos lícitos e autônomos capazes de sustentar um decreto condenatório.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio e, por consequência,
ABSOLVER
a apelante
JUMA TOLEDO DE SOUZA
da imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 03/12/2025